Tribunal: TJDFT
Processo: 0704996-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704996-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO, JOAO MARCELO ARAUJO QUIRINO, JOAO MARCELO ARAUJO QUIRINO AGRAVADO: GABRIEL DE SOUSA PIRES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jussara Pereira de Araújo, João Marcelo Araújo Quirino e João Marcelo Araújo Quirino ME contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0719751-88.2022.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e manteve o bloqueio dos valores realizados nas contas correntes do segundo e terceiro agravantes, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora em sede de cumprimento provisório de sentença ofertada por JOÃO MARCELO ARAÚJO QUIRINO (CPF n. 055.965.421-99) e JOÃO MARCELO ARAÚJO QUIRINO (CNPJ n. 30.546.557/0001-93), tendo em vista a indisponibilidade de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, conforme IDs 178718698 e 175194378. Alega o executado que o montante bloqueado em sua conta bancária como pessoa física é verba de natureza alimentar oriunda de trabalho autônomo e para o sustento familiar, não sendo passível de penhora, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC.No tocante à conta bancária da pessoa jurídica, sustenta que os valores penhorados dizem respeito a verbas salariais de terceiros, sendo, pelo mesmo fundamento, impenhoráveis. Requer, portanto, a revogação do bloqueio. Intimado a se manifestar quanto à impugnação do executado, o exequente alega que não assiste razão ao executado no tocante à impenhorabilidade de salário. É o relatório. DECIDO. Conheço da impugnação, eis que tempestiva. Passo ao mérito. O STJ vem decidindo que a impenhorabilidade de salário e/ou proventos de aposentadoria não é absoluta, cabendo verificar se, no caso, a penhora de um percentual penhorado dos rendimentos do devedor lhe aflige a dignidade humana. Se a resposta for negativa, haverá de se autorizar a penhora, pois prevalece, no caso, o direito do credor de ter a dívida adimplida. No presente caso, verifica-se dos extratos juntados aos autos pelo executado que há movimentações bancárias em sua conta que caracterizam uma maior atividade financeira. Nesse contexto, o executado não demonstrou que o bloqueio do montante mencionado irá atingir a sua dignidade ou afetar o seu sustento. No tocante ao bloqueio na conta bancária da pessoa jurídica, o impugnante aduz ter ocorrido bloqueio em sua conta bancária, por meio do sistema SISBAJUD, sobre valores destinados ao pagamento de salários dos funcionários. Todavia, não apresentou documentos contábeis hábeis a demonstrar a alegada impenhorabilidade da verba. Nesse caso, vislumbra-se o não atendimento ao comando do art. 854, § 3o, I, do CPC. Além disso, a mera alegação de impenhorabilidade de valores mantidos na conta bancária da executada, supostamente destinados ao pagamento de salários, não evidencia hipótese acobertada pelo art. 833 do CPC, devendo ser mantida a constrição. Ademais, cabe ressaltar que o crédito em execução se refere a honorários advocatícios, possuindo, portanto, natureza alimentar. Dessa forma, rejeito a impugnação apresentada e mantenho o bloqueio efetivado nos autos. Intimem-se.” Em suma, afirmam que o agravante João Marcelo Araújo Quirino teve valores penhorados em sua conta pessoal, provenientes de ganhos de trabalhador autônomo e de honorários de profissional liberal, pois é autônomo/profissional liberal e faz atendimentos em outras clínicas como dentista, conforme demostrado nos autos. Argumentam que a penhora recai sobre verba alimentar, que servem para custear despesas familiares do agravante João Marcelo Araújo Quirino, sendo, portanto, impenhoráveis, conforme o art. 833, IV, do CPC e o art. 7o, X, da Constituição Federal. Mencionam que o agravante João Marcelo Araújo Quirino paga aluguel, água, luz, condomínio e alimentos, dentre outras despesas, de forma que a constrição põe em risco a subsistência da sua família. Pontuam que os Tribunais têm considerado que os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários do profissional liberal são impenhoráveis, segundo o artigo 649, § 3o, do CPC. Sustentam que os comprovantes juntados aos autos e os extratos de suas contas correntes comprovam que os valores recebidos têm natureza de pró-labore. Destacam que, ainda que as verbas fossem penhoráveis, deveriam se limitar a 30%. Asseveram que o bloqueio na conta da pessoa jurídica João Marcelo Araújo Quirino ME, igualmente, é ilegal, pois todo início de mês paga seus empregados, o que também viola o art. 833, IV, do CPC e o art. 7o, X, da CF. Relatam que também ocorreu o bloqueio judicial na modalidade “teimosinha”, até a satisfação do débito, o que se mostra abusivo e inconstitucional, pois atinge a dignidade do devedor. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso ativo, para o desbloqueio de R$ 25.999,64 (vinte e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), bem como seja afastada a pesquisa por meio da ferramenta teimosinha. Preparo comprovado – Id. 55720076. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante. Em juízo provisório, considero preenchidos os requisitos da concessão parcial de efeito suspensivo ativo. De fato, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. No entanto, o atual Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior (art. 649). O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, a mitigação da norma nos casos concreto. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1582475/MG, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018) No mesmo sentido são os seguintes precedentes da Corte Superior de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. 1. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 2. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13.12.2021, DJe 16.12.2021) No caso em exame, foram bloqueados/penhorados R$ 25.999,64 (vinte e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos), todavia, a constrição do saldo total das contas do agravante João Marcelo Araújo Quirino e da pessoa jurídica João Marcelo Araújo Quirino ME é excessiva, pois inviabiliza a sobrevivência do primeiro e a manutenção da segunda. Sucede que o agravante João Marcelo Araújo Quirino comprovou que parte do saldo da sua conta corrente tem natureza alimentar, conforme se extrai dos documentos Ids. 177544747, 177544748 e 177544750, pois são valores recebidos da empresa HR Rocha Clínica Odontológica Espaço Sorriso, ou seja, honorários de profissional liberal. Embora o referido Agravante não tenha colacionado aos autos comprovantes das suas despesas pessoais, não há dúvida que depende dos honorários de profissional liberal para manter sua família. Em relação ao bloqueio realizado nas contas da pessoa jurídica agravante, extrai-se do documento Id. 177551238 que deve pagar os salários dos seus empregados, de forma que parte do bloqueio deve ser liberado. Ademais, a pessoa jurídica agravante, além da folha de pagamentos, tem despesas com material utilizados na clínica odontológica. Considero razoável a manutenção de 30% dos valores bloqueados/penhorados, para que sobre numerário suficiente para custear as despesas do agravante João Marcelo Araújo Quirino e da pessoa jurídica João Marcelo Araújo Quirino ME. Em relação ao bloqueio na modalidade teimosinha, que visa dar continuidade aos bloqueios até a satisfação integral do débito, tenho que ocorreu a preclusão do direito de os Agravantes dele recorrerem. Ocorre que a decisão que autorizou o bloqueio em tal modalidade foi proferida na data de 17.10.2023, conforme Id. 175375443, e o prazo para agravar transcorreu em branco. Dessa forma, em razão da preclusão temporal do direito de os Agravantes recorrerem, o recurso não pode ser conhecido nesse ponto. Ante o exposto, concedo parcial efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para reduzir a penhora para 30% do valor total bloqueado nas contas de João Marcelo Araújo Quirino e da pessoa jurídica João Marcelo Araújo Quirino ME. Não conheço do pedido de afastamento da pesquisa por meio da ferramenta teimosinha. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora